Tribunal: TJDFT
Processo: 0717342-53.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717342-53.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMINIO DA CHACARA 166 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES RECORRIDO: JULIO NEVES DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXAS. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por condomínio irregular para recebimento de despesas comuns devidas por unidade imobiliária situada em seus limites. Além das despesas condominiais, o autor apelante pleiteou a cobrança de honorários advocatícios convencionais, previstos na convenção condominial para a hipótese de ajuizamento de ação de cobrança contra morador inadimplente. O Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido para a condenar o réu apelado ao pagamento das despesas comuns em aberto, indeferindo o pleito de pagamento de honorários convencionais. Irresignado, o condomínio autor interpõe o presente recurso de apelação. 2. A despeito da previsão na convenção do condomínio, a matéria acerca da cobrança de honorários advocatícios convencionais encontra-se pacificada no sentido da impossibilidade de terceiro, estranho à relação jurídica entabulada entre o cliente e o causídico, ser responsável pela despesa daí decorrente, dada a ausência de previsão legal, o que revela a abusividade da cláusula convencional estipulada. 3. Os arts. 389, 395 e 404, todos do Código Civil, ao preverem que o devedor arcará com as perdas e danos, mais os honorários de advogado, objetivaram a restituição das despesas com esses profissionais relativas à prática de atos extrajudiciais, vez que os gastos decorrentes do exercício em sede judicial serão remunerados com o arbitramento dos honorários sucumbenciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação de jurisdicional; b) artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, defendendo a possibilidade de inclusão das despesas oriundas com honorários advocatícios convencionais no débito. Suscita, ainda, que as referidas normas em nenhum momento, condicionam o ressarcimento dos honorários convencionais a prática de atos exclusivamente extrajudiciais, não havendo óbice, tampouco ilegalidade na cobrança dos honorários advocatícios contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o total do débito, conquanto pactuados previamente, através de previsão em convenção a qual o réu tacitamente anuiu ao adquirir unidade imobiliária dentro de condomínio de fato. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUCAS MARTINS DE SOUZA, OAB/DF 59.805. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa pela litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUCAS MARTINS DE SOUZA, OAB/DF 59.805. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028